Tribunal: TJDFT
Processo: 0015457-62.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015457-62.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 35055404, o exequente pugnou: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes ROSANA MARTINS PEREIRA LIMA DA SILVA, ROSANGELA FRANCISCA DA COSTA, ROSANGELA TAVARES XAVIER DE NORONHA, ROSELENE MENDES DA SILVA, ROSELY DIAS DE CARVALHO, ROSILDA DE FREITAS ALVES, ROSINEIDE RODRIGUES MUNIZ, RUBIA LIMA DE ARAUJO DA CONCEICAO, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos citados exequentes em decisão constante do ID 12660011; e, b) a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor dos suplicantes, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 34443329), os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 12659906. Compulsando os autos, verifica-se que, no ID: 12659742, foi arbitrada em R$ 200,00 (duzentos reais) a verba sucumbencial. No ID: 12659906, foi deferido o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento). A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada nos ID: 12659863 e 12659934. Os servidores ROSANGELA FATIMA DA SILVA e RUI APOLINÁRIO DA SILVA aderiram ao acordo (ID: 12659868) e tiveram os seus precatórios expedidos no ID: 12659955. Satisfeita as obrigações, a presente execução foi extinta em relação aos anuentes (ID:12660020). O saneamento do feito se deu no ID: 12660011. Os EE n. 0008227-32.2008.8.07.0000 transitaram em julgado (ID: 34443930 - Pág. 6). No julgamento dos embargos (ID: 34443334), afastou-se a aplicação da MP n. 2.180-35/2001 (Tema 435 do STF), incidindo nos cálculos os juros de 1% ao mês, no período de 31/1/2003 a 29/6/2009 (Código Civil/2002), conforme estabelecido na transação. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Intime-se o DF quanto à petição de ID: 35055404. Brasília, 10 de maio de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador